Tribunal: TJES
Processo: 5029419-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029419-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE CORDEIRO DOS SANTOS FERNANDES e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DESCONTOS SUPERIORES AO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 15402303) opostos pela parte autora em face do Acórdão proferido por esta 2ª Turma (ID n.º 15304144), que conheceu dos Recursos Inominados de ambas as partes, mas negou-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

2. A parte Embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão, pois não se manifestou sobre a possibilidade de terem ocorrido descontos em valor superior ao saldo devedor do contrato e a consequente restituição desses valores.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. Em análise aos autos, entendo que assiste razão à parte embargante. A fim de alinhar o julgado à jurisprudência consolidada nesta 2ª Turma Recursal, é necessário sanar a omissão apontada. Considerando a possibilidade de que os descontos efetuados no benefício da autora tenham ultrapassado o montante devido para a quitação do contrato, é imperativo que se defina o procedimento a ser adotado caso tal fato seja comprovado na fase de cumprimento de sentença. Nessa hipótese, a restituição dos valores pagos a maior deverá ocorrer em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recursos repetitivos (Tema 929), a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se configura no desconto de valores para além da dívida existente.

5.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o Acórdão embargado (ID n.º 15304144) nos seguintes termos:

A) ADICIONAR ao final do item 5 do voto a seguinte fundamentação:

“Considerando a existência de possibilidade de descontos que tenham vindo a ocorrer para além do saldo devedor, é cabível a restituição de tais valores caso reste devidamente comprovado em fase própria (cumprimento de sentença) a ocorrência do fato, que deverá ser em dobro, por caracterizar a repetição de indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. A repetição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, conforme o entendimento do STJ sobre o tema, sendo suficiente a configuração de ato contrário à boa-fé objetiva, na qual o desconto maior se caracteriza.”

B) ALTERAR o dispositivo (item 7), para, dando provimento parcial ao Recurso Inominado da parte Autora, definir que: “restando comprovado em fase de cumprimento de sentença a existência de descontos superiores ao necessário para a quitação do contrato, tais valores deverão ser restituídos, em dobro, com correção monetária a partir de cada prejuízo (aplicando-se o IPCA), e juros de mora a partir da citação (Taxa SELIC, descontada a correção monetária pelo IPCA).”

C) ALTERAR o item 8, para afastar a condenação da Parte Autora, ora embargante, do pagamento de custas e honorários, tendo em vista o provimento de seu recurso e a consequente inexistência de sucumbência de sua parte.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios no que tange a estes embargos de declaração, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)